Tribunal: TJPA
Processo: 0800297-70.2024.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800297-70.2024.8.14.0097

APELANTE: MARIO AUGUSTO SOUZA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0800297-70.2024.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES

APELANTE: MARIO AUGUSTO SOUZA CHAVES

ADVOGADO: JOÃO BOSCO L. JUNIOR- OAB/PA 14.169

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Mario Augusto Souza Chaves contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal grave no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no artigo 129, §13º, do Código Penal.

2.

Consta nos autos que, em 04/02/2024, o apelante ofendeu gravemente a integridade física de sua companheira Maria Helena Paes Rodrigues, causando perigo de morte e lesão ocular. A agressão ocorreu após uma discussão iniciada durante o trajeto do casal de um bar até sua residência.

3.

A defesa recorre pleiteando a absolvição, sob o argumento de insuficiência de provas, bem como o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência de provas que justifiquem a absolvição do apelante; e (ii) determinar se restaram comprovados os requisitos para o reconhecimento da legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelos elementos de prova colhidos nos autos, incluindo laudo pericial, auto de prisão em flagrante e o depoimento da vítima, que descreveu com firmeza e coerência a agressão sofrida.

6.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando encontra respaldo em outras provas, como ocorre no presente caso.

7.

A tese defensiva de legítima defesa não se sustenta, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima, tampouco que o réu tenha agido com moderação e proporcionalidade na suposta reação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima ostenta especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

2.

Para o reconhecimento da legítima defesa, é indispensável a demonstração de agressão injusta, atual ou iminente, bem como de resposta proporcional e moderada, o que não se verifica no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 25 e 129, §13º; Lei 11.340/06, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0800297-70.2024.8.14.0097

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BENEVIDES

APELANTE: MARIO AUGUSTO SOUZA CHAVES

ADVOGADO: JOÃO BOSCO L. JUNIOR- OAB/PA 14.169

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIO AUGUSTO SOUZA CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides, que o condenou à pena 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, pela prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no artigo 129, §13º do Código Penal.

Consta nos autos (ID nº 23395669) que no dia 04/02/2024, o apelante ofendeu gravemente a integridade física de sua companheira Maria Helena Paes Rodrigues, causando perigo de morte e lesão ocular com equimose periorbitária em seu olho direito, ruptura de vaso sanguíneo em superfície de olho direito e escoriações em toda a extensão da face.

Os autos relatam que o recorrente e a ofendida Maria Helena Paes Rodrigues, mantinham um relacionamento amoroso há 08 (oito) anos e da união possuem 03 (três) filhos, todos maiores de idade.

No dia 03/02/2024, por volta das 18h, o casal começou a ingerir bebidas alcoólicas em um bar, e na madrugada do dia 04/02/2024, por volta de 1h30min., saíram do estabelecimento e seguiram para casa. Durante o trajeto, começaram a discutir, momento em que o recorrente desferiu diversos socos no rosto de sua companheira.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos artigos 129, §1º, II, e §13º, do CP c/c art. 7°, I, da Lei 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23395739) contra qual a defesa recorreu (ID nº 23395748) pleiteando o reconhecimento da excludente de ilicitude de legítima defesa, bem como sua absolvição por insuficiência de provas
.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 23395752).

De igual forma, o órgão ministerial nesta instância, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 24829585).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo ao exame do mérito.

1.

Do reconhecimento da legítima defesa. Da absolvição por insuficiência de provas.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o
Auto de Prisão em Flagrante
(ID nº 23395681 e 23395682) e o
Laudo Pericial

nº: 2024.01.001399-TRA
(ID nº 23395708).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração a declaração prestada pela vítima em audiência de instrução (Ids. 23395714 a 23395734- mídias de audiência) que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância, e prepondera especialmente quando descreve com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há boletim médico confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 23395657).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ademais,
o recurso defensivo pretende a exclusão da ilicitude da conduta do Apelante com sua consequente absolvição, pautando-se na legítima defesa.

Razão jurídica também
não
lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado desses meios.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Constata-se ainda, que não restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, ou seja, que ele, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão a direito próprio.

Rejeito, portanto, a tese suscitada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 30/06/2025